Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA. CONTRATO DE ADESÃO. CARTA OFERTA. PARCELAMENTO DO COMPROMISSO. PAGAMENTO DE ENTRADA. ANUÊNCIA PRESUMIDA. ABUSIVIDADE. PROVA AUSENTE. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 297 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ante a constatação de que o mutuário, destituído de recursos para quitar, em parcela única, na data previamente acordada de vencimento da fatura, dívida assumida mediante o uso de cartão de crédito, efetuou o pagamento do montante integrante de carta oferta, opção de parcelamento do referido compromisso, devidamente delineada no instrumento contratual disponibilizado ao consumidor por ocasião da abertura de sua conta corrente, inadmissível sua alegação de desconhecimento das regras contratuais, tais como os critérios de fixação do valor das parcelas remanescentes, o lançamento dos montantes parciais devidos nas próprias faturas vincendas ou a desnecessidade de outorga de instrumento negocial detalhado.
3. Caso o demandante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não logre êxito em demonstrar que a administradora de cartões de crédito ré tenha exigido o cumprimento de obrigação irregular ou descabida, o desacolhimento das pretensões, tanto de índole material quanto extrapatrimonial é medida que se impõe.
4. Recurso não provido.